Tribunal: STF
Processo: ARE 757179
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-25
Data de publicação: 2014-02-25

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA RECONHECIDA NO ARE 728.188 RG, REL. MIN. RICARDO LEWANDOWSKI, DJE DE 17-10-2013. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM, PARA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.